Tribunal: TJPA
Processo: 0834499-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834499-77.2023.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ACEITA E PROTESTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora Apelante. A execução originária foi fundada em duplicata de prestação de serviços não aceita, emitida em decorrência de manobra de navio realizada pelo Apelado. A Apelante suscitou a nulidade da execução por inexigibilidade do título e, subsidiariamente, excesso de execução, pleiteando a produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a duplicata de prestação de serviços não aceita, mas protestada e acompanhada do comprovante de prestação do serviço, constitui título executivo extrajudicial hábil a instruir a execução; e (ii) saber se a alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada do valor entendido como correto e de demonstrativo discriminado do cálculo, deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Lei nº 5.474/68, em seu artigo 15, inciso II, autoriza a execução de duplicata não aceita, desde que esteja protestada, acompanhada de documento comprobatório da prestação dos serviços e não haja recusa formal do aceite pelo sacado. No caso, a execução foi devidamente instruída com a duplicata, o instrumento de protesto e o comprovante da efetiva prestação dos serviços, o que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, confere força executiva ao título.

2.

Conforme o artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de execução, incumbe ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A Apelante formulou alegação genérica de excesso, sem apontar o valor incontroverso e apresentar a memória de cálculo correspondente, descumprindo seu ônus processual e inviabilizando a análise da matéria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A duplicata de prestação de serviços, mesmo sem aceite, constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar a ação de execução, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento que comprove a efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68. 2. A alegação de excesso de execução em embargos deve, obrigatoriamente, ser acompanhada da indicação do valor incontroverso e da apresentação de memória de cálculo detalhada, sob pena de não conhecimento, conforme dispõe o art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 373, II, 917, §§ 3º e 4º, 920, II, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 5.474/68, arts. 7º, 8º, 15, II, e 20, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 921.529/RS; STJ, AgRg no AREsp 646.570/MT; STJ, AgRg no AREsp 500.432/SC; STJ, REsp 997.677/DF; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF; STJ, AgInt no AREsp 1563428/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1647784/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834499-77.2023.8.14.0301

APELANTE:

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

APELADO:

LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Breve retrospecto.

Na origem, cuida-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS,
em desfavor de
LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO
, já qualificados nos autos. A Embargante é devedora na Ação de Execução nº. 0840014-64.2021.8.14.0301 fundada em duplicata decorrente de contrato de serviço para realização de manobra do navio M/V AFRODITE, IMO 9292620, pelo exequente ora embargado.

A executada, ora embargante, alega em sua defesa que o Embargado é sócio-proprietário da Empresa de Praticagem Pará River Pilots Ltda, e que foram celebrados contratos de prestação de serviço de praticagem, incluindo o provimento de estrutura de apoio necessária à sua realização por contado da empresa do Embargado, Pará River Pilot, sob o regime de preços unitários, nos termos dos contratos e seus respectivos Anexos, da LESTA – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei nº 9.532/97, de seu Regulamento (Decreto 2.596/98) e a, ainda, da NORMAM 12 do Comando da Marinha.

Afirma ainda que, desde antes do término dos contratos celebrados entres as partes, foi necessária a realização de novo acordo a fim de negociar os valores devidos pela prestação de serviço, bem como as demais condições subjacentes, a exemplo do prazo.

A parte Embargante alega que foram iniciadas negociações diretas entre as partes, sem concordância em relação aos valores propostos pela Embargante, por estarem em desconformidade aos preços praticados pelas demais empresas de praticagem que atendem a mesma Zona Portuária.

Diante disso, não conseguindo alcançar um consenso, o novo contrato não foi assinado, motivo pelo qual a Embargante afirma restou impossibilitada de efetuar pagamentos à empresa após o vencimento pois não realiza contratações verbais, salvo as de pequenos serviços e compras de pequeno valor.

Por fim, suscita a inexistência de título hábil a fundamentar a Ação de Execução nº. 0840014-64.2021.8.14.0301, e que seja reconhecida a nulidade da demanda.

No mérito, pede que seja reconhecido o excesso de execução, e determinada a imediata devolução dos valores depositados a maior pela Embargante.

O juízo
a quo
proferiu Decisão de Id. 26747045 - Pág. 2, deferindo o efeito suspensivo, determinando a associação aos autos de Execução de Título Extrajudicial, e a intimação do Embargado.

Foi certificada a tempestividade dos embargos à Execução (Id 26747046).

O Embargado apresentou contestação (Id 26747048) refutando os argumentos da inicial, alega que é prático marítimo atuando na Zona de Praticagem 03 (ZP – 03), portos de Belém, Mosqueiro, Vila do Conde e outros e que o Exequente/Embargado, é sócio da Empresa de Praticagem Pará River Pilot, a qual possuía contrato com a Embargante, que venceu e não foi renovado por embaraços criados pela empresa executada.

Aduz que, mesmo não havendo mais contrato, a empresa continuou utilizando seus serviços e não efetuando o respectivo pagamento, quando o Embargado realizou o atendimento ao navio M/V AFRODITE, IMO 9292620, confirmando a sua escala e informando o valor da manobra. A Embargante tomou conhecimento do atendimento e seu respectivo valor, e manteve a requisição do serviço, o qual foi realizado.

Alega ainda o Embargado que foi emitida Duplicata e enviada ao embargante o qual não proferiu seu aceite, não tendo efetuado pagamento do título cujo valor originário é der R$103.658,42 (cento e três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), com vencimento dia 24/08/2020, perfazendo o débito atualizado a quantia de R$156.641,96 (cento e cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Regularmente protestado o título, aduz que a Embargante foi devidamente intimada para efetuar o pagamento da dívida, no entanto, não pagou e nada alegou, motivando o ajuizamento da ação executiva. Dessa forma, requereu a improcedência dos embargos à execução.

Sobreveio a SENTENÇA ora objurgada. Transcrevo excertos do julgado (id. 26747063):

(...)
2. DO MÉRITO.

2.1 DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.

Em que pese a alegação do Embargante acerca da inexistência de título hábil a fundamentar a execução, constato que a petição inicial da Ação Executória nº.0840014-64.2021.8.14.0301

está devidamente instruída com a juntada da Nota fiscal nº 10910/2020, e duplicata com o respectivo protesto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da ação de execução de título extrajudicial.

Nesse sentido, destaco o que preceitua a Lei nº.5.474, de 18 de julho de 1968:

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

(...)

§ 2º Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo.

Art. 20. As empresas, individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis, que se dediquem à prestação de serviços, poderão, também, na forma desta lei, emitir fatura e duplicata.

§ 1º A fatura deverá discriminar a natureza dos serviços prestados.

§ 2º A soma a pagar em dinheiro corresponderá ao preço dos serviços prestados.

§ 3º Aplicam-se à fatura e à duplicata ou triplicata de prestação de serviços, com as adaptações cabíveis, as disposições referentes à fatura e à duplicata ou triplicata de venda mercantil, constituindo documento hábil, para transcrição do instrumento de protesto, qualquer documento que comprove a efetiva prestação, dos serviços e o vínculo contratual que a autorizou.

No presente caso, observo que a ação de execução de título extrajudicial tem fundamento em duplicata não aceita, a qual se molda na hipótese mencionada acima, art. 15, II c/c art. 20 § 3º da Lei de nº 5.474/68, tendo o embargado efetuado o protesto do referido título e, portanto, cumprido os requisitos legais, juntando ainda documento comprobatório da prestação de serviço conforme título, Duplicata (Id 29580839 - Pág. 1), Protesto (Id 29580841 - Pág. 1) e Nota fiscal nº. 10910/2020 (Id 29580846 - Pág. 1).

2.2 DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

A respeito da alegação de excesso de execução, entendo que o embargante não demonstrou nos documentos juntados na petição inicial, o valor que entende correto, com o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, nos termos do art. 917, §§3º e 4º do CPC, e da jurisprudência abaixo colacionada:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte,
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).

No presente caso, o embargante alega que o embargado não apresentou documento hábil a comprovar a contratação, sendo aleatoriamente arbitrada a quantia de R$ 104.301,37 (cento e setenta e um mil, cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos), questionando a origem desse valor.

Ocorre que, essa alegação não desincumbe o embargante de desconstituir os fatos apresentados pelo exequente-embargado, que por sua vez, apresentou título hábil a ser executado, conforme já demonstrado no item anterior da presente sentença, motivo pelo qual, também não merece acolhimento a alegação de excesso à execução.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do
art. 920, II, do CPC
,
JULGO IMPROCEDENTE OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO,
e, por conseguinte, declaro
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
e determino o prosseguimento da execução.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos do processo de execução nº.0840014-64.2021.8.14.0301 com certificação nestes e naqueles autos.

Condeno a parte executada/embargante ao pagamento, em favor da parte exequente/embargada, das despesas antecipadas por este nos autos de execução, em relação as custas processuais (art. 82, §2º do CPC).

Condeno, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% do valor atualizado da causa (correspondente ao valor da causa constante na ação de execução), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Custas finais pela embargante. Intime-se a parte embargante, advertindo-a que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP.

Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª

UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

CRISTIANO ARANTES E SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por
PETROBRAS
no id. 26747064, sendo rejeitados em sentença de id. 26747071.

Em suas razões recursais (
Id. 26747072
), a Apelante sustenta, em síntese, a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial, ao argumento de que a duplicata que a instrui não possui aceite. Alega, ainda, a existência de excesso de execução, por não concordar com os valores cobrados, e a necessidade de produção de outras provas.

O apelado, em contrarrazões (
id. 26747079
), pugna pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade do título executivo e a preclusão da alegação de excesso de execução, por ausência de apresentação do valor incontroverso e da respectiva memória de cálculo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a exigibilidade do título que aparelha a execução e a ocorrência de excesso de execução.

DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

A apelante fundamenta a nulidade da execução na ausência de aceite na duplicata de prestação de serviços.

Contudo
, a Lei nº 5.474/68, que dispõe sobre as duplicatas, prevê em seu artigo 15, inciso II, a possibilidade de execução da duplicata não aceita, desde que cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação de serviços;

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

No caso dos autos, a execução foi instruída com a duplicata, o instrumento de protesto e o comprovante de prestação dos serviços, devidamente assinado por preposto da apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a duplicata não aceita, mas protestada e acompanhada do comprovante de prestação do serviço, é título hábil a aparelhar a execução.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução
. 2. O reexame da conclusão do acórdão acerca da higidez do título executivo, diante da comprovada realização do negócio jurídico, encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno não provido.

(Terceira Turma, AgInt no AREsp 921.529/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30.9.2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTADA POR FALTA DE PAGAMENTO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
7
. PROTESTO REGULAR. 1.
Possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias
. 2. A conclusão do Tribunal de origem - de que foram juntadas notas fiscais em que consta a data e o nome de quem recebeu as mercadorias - não pode ser revista, diante do disposto na Súmula 7 desta Corte. 3. É possível que a duplicata sem aceite seja protestada por falta de pagamento, pois, nos termos do § 2º do artigo 13 da Lei 5.474/68"o fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 646.570/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 27.10.2015);

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTOS DE ASPECTOS FORMAIS DA DUPLICATA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, no sentido da possibilidade do protesto de duplicata por indicação a partir de boleto bancário, desde que acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias. 2. Agravo regimental não provido.

( AgRg no AREsp 500.432/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 10.3.2015)

DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ACEITE. IRRELEVÂNCIA. TÍTULO PROTESTADO E ACOMPANHADO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A duplicata devidamente protestada, muito embora sem aceite, desde que acompanhada de comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 2. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 997.677/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 22/2/2010)

Ademais, a apelante não logrou êxito em comprovar a recusa do serviço ou a existência de vícios que o invalidassem, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, não há que se falar em nulidade da execução por inexigibilidade do título.

DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Outra das controvérsias recursais reside na correta aplicação do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, que dispõe sobre os requisitos para a alegação de
excesso de execução
.

A norma é clara:

Art. 917. (...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; - grifei.

A
ratio legis
de tal dispositivo é coibir alegações genéricas e protelatórias, exigindo que o devedor demonstre, de plano e de forma analítica, onde reside o excesso, permitindo que a execução prossiga, desde logo, pelo valor incontroverso.

No caso em apreço, a Apelante alega, de forma genérica, a existência de excesso de execução, sem, contudo, apresentar o valor que entende devido e o respectivo demonstrativo de cálculo.

Apresenta o valor de R$22.827,34 incontroverso, que diz ter sido alcançado de acordo com um contrato extinto desde 2015, depois aponta outro valor de R$38.551,58 que diz ter sido alcançado com base nos contratos realizados com as Empresas Baía do Marajó e Espadarte, mas em nenhuma das hipóteses apresenta tais contratos, tampouco demonstra os índices de atualização, se estão inclusos as custas e despesas processuais, honorários etc.

A parte Apelante ainda arrazoa que os valores cobrados pelo Exequente estão fora da tabela de preços praticados, conforme contrato que junta aos autos e ainda apresenta valores indicando que o valor correto pelo serviço praticado seria o apresentado com base nestes contratos. A parte Exequente, contudo, esclarece que os Contratos que a Embargante junta aos autos não foi celebrado com a Empresa de Praticagem do Rio Pará, muito menos com o Embargado, mas com outra Empresa de Praticagem, e ainda assim o valor apresentado pode não corresponder aos valores constantes nos contratos que a PETROBRAS sequer apresentou.

A Apelante, portanto, falhou em seu ônus processual de apresentar uma memória de cálculo que permitisse ao juízo e à parte contrária aferir a plausibilidade de sua alegação. A simples apresentação de um valor final, sem a devida fundamentação contábil, equivale à não apresentação do demonstrativo, atraindo a sanção prevista no § 4º, inciso I, do art. 917.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO FUNDADO EM EXCESSO DA EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. O aresto recorrido está em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que, nos embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1563428 RS 2019/0238580-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte,
é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor nas hipóteses em que o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do montante executado
. Precedentes. 2. A modificação da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de alegações genéricas de excesso de execução, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1647784 RJ 2020/0007078-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

Nesse sentido, os Tribunais estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO ABORDADA PELOS EMBARGANTES – INEXISTÊNCIA DE MÁCULA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR – ART. 739-A DO CPC/73 E 917, § 3º DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. 1) Em que pese ter o Magistrado sentenciante tratado de questões não dispostas nos embargos (exequibilidade da cédula de crédito bancário, cobrança de juros remuneratórios acima do limite de 12% (doze por cento), ausência de abusividade do juro pactuados e legalidade da capitalização de juros), tais considerações não maculam o enfrentamento da questão sustentada nos embargos opostos, acerca do qual restou decidido que os embargos não seriam conhecidos em razão da ausência de memória discriminada dos cálculos, nos termos do § 5º do art. 739-A do CPC/1973. 2)
O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando houver alegação de excesso de execução, deve ser apresentado demonstrativo atualizado da memória de seu cálculo devidamente discriminado, sob pena de indeferimento liminar dos embargos à execução. 3) Não foi apresentada memória de cálculo ou discriminação pormenorizada dos débitos, limitando-se o autor, ora apelante a apresentar, como ele mesmo salientou na petição inicial, “simples cálculos aritméticos”, de modo que é imperiosa a manutenção da r. sentença que rejeitou os embargos à execução
. 4) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027242-77.2011.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PLANILHA DE CÁLCULO E INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. INSURGÊNCIA DAS PARTES EMBARGANTES. AVENTADA IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS AGRAVANTES ARGUIRAM EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXEGESE DO ART. 917, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. "
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
." (AgInt no AREsp n. 1.958.460/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5035227-20.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Osmar Mohr, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 29-02-2024)

Destarte, não se verificam vícios processuais a ensejar a reforma do julgado, tampouco nulidade por ausência de elementos essenciais ao convencimento judicial. Ao revés, a sentença apreciou devidamente os documentos trazidos aos autos, aplicando corretamente o direito à espécie.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em favor do patrono do Apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa na execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Custas recursais pela Apelante.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025